Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007988-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE DISCIPLINAR MILITAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA LIMINAR - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RESULTADO DO JULGAMENTO - ACOLHIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. A liminar anteriormente concedida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no âmbito de agravo de instrumento, permanece válida até revisão pelo juízo da Vara Especializada da Justiça Militar, conforme art. 64, § 4o, do CPC.

2. Não há reconhecimento de incompetência absoluta da Câmara de Direito Público, mas da Vara de Fazenda Pública.

3. Correção de erro material no resultado do julgamento para explicitar a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, por maioria, reconheceu a competência da Vara Militar, anulando a sentença e mantendo a liminar quanto a volta ao cargo e a manutenção da verba de caráter alimentício
(id. 245924668)
.

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, pois,
após reconhecer a incompetência absoluta do juízo cível para processar e julgar a demanda, manteve os efeitos de decisão liminar proferida por este mesmo juízo, o qual seria absolutamente incompetente.

Além disso, questiona a coerência da declaração, no julgamento colegiado, de que a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo teria reconhecido a própria incompetência absoluta, ao passo que deliberou pela manutenção da liminar. Pondera que tal decisão extrapolaria a competência da Câmara e requer a retificação da decisão no ponto indicado, reconhecendo a impossibilidade de manutenção da liminar.

Requer provimento aos aclaratórios, a f
im de que, eliminada a contradição, seja retificada a decisão pela manutenção da liminar anteriormente concedida, até porque a própria 2a Câmara de direito Público e Coletivo reconheceu a sua incompetência absoluta, assim não lhe é possível a tomada de ato decisório na causa posta em apreciação (id. 250732684).

O embargado rebateu pontualmente os fundamentos do recurso (id. 252286192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão ao
reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de origem para julgar a demanda, anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada da Justiça Milita
r, mantendo, no entanto, a liminar anteriormente deferida.

Entretanto, a decisão liminar em questão não foi deferida pelo juízo de origem, mas pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do Agravo de Instrumento n. 1001290-84.2022.8.11.0000, com fundamento nos pressupostos da tutela de urgência.
Ao julgar o mérito, a e. Câmara, por maioria, deu provimento ao referido recurso.

O v. acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – DEMISSÃO – INDEFERIDO O PEDIDO POR TUTELA DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – ELEMENTOS INDICATIVOS DA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA – PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO PELAS IMPLICAÇÕES DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE PERCEBIMENTO DA ÚNICA FONTE DE RENDA – RECURSO PROVIDO.

1. Em razão do estreito espectro de cognição do agravo de instrumento, o exame a ser promovido nesta via acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pleiteada na ação subjacente.

2. A improcedência da representação pela perda da graduação, o registro de diversos elogios na ficha funcional do agravante, o fato de que o crime que imputado ao agravante se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa (concussão), tampouco causou prejuízos ao erário, sendo o único registro de natureza criminal que pesa em seu desfavor em seus 26 anos de carreira militar, são elementos que revelam a alegada desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada, a caracterizar a probabilidade do direito invocado.

3. O periculum in mora está representado pelas implicações decorrentes da situação de desemprego e da ausência da única fonte de renda, sobretudo se considerada a idade do agravante, que possui mais de 50 anos de idade, e a indiscutível dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma para sua subsistência e de sua família.

4. Presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória, revela-se imperativa a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da Portaria que determinou a demissão do agravante, com a sua reintegração ao cargo de 3o Sargento da PMMT e o percebimento regular dos seus soldos até o julgamento de mérito da ação pelo juízo a quo.

(N.U 1001290-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Desse modo, considerando que o juízo de origem foi declarado incompetente para processar e julgar a demanda, nos termos do
art. 125, § 4o, da Constituição Federal
,
com a consequente anulação da sentença, resta evidente que o referido juízo não poderia revogar a
tutela antecipatória
anteriormente concedida pela
e. Segunda Câmara de Direito Público
.
No julgamento da apelação, a requerimento da parte autora, os efeitos da tutela antecipatória foram mantidos, nos moldes do
art. 64, § 4o, do CPC
, como consignado:
"Assim, decido o seguinte: apesar de reconhecer a nulidade, fica mantida a liminar, sem impedir o juízo competente de posterior revisão e a parte de recorrer dessa decisão no juízo de 1o grau."
Dessa forma, cabe ao juízo competente analisar eventual revisão ou modificação da medida, dentro dos limites legais e processuais.

Assim, a manutenção da liminar encontra fundamento jurídico expresso e não se revela contraditória, considerando-se que o próprio juízo competente poderá revisá-la caso entenda necessário.

No que se refere a declaração de incompetência da Câmara de Direito Público no acórdão embargado, convém registrar que a competência, em segundo grau de jurisdição, para as matérias afetas a Justiça Militar Estadual é do próprio Tribunal de Justiça (art. 125, § 3o, da CF). Demais disso, e mais importante, a preliminar de nulidade fundamentada na regra do art. 125, §§ 4o e 5o da CF, voltou-se a discussão e consequente declaração de incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública, e não da Câmara de Direito Público.

Nesse sentido, a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PENALIDADE DISCIPLINAR MILITAR - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA - RECURSO PREJUDICADO.

Conforme o art. 125, §4o, da Constituição Federal, compete à Justiça Militar Estadual o processamento e julgamento de ações contra atos disciplinares militares. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada.”

Destarte, impõe-se reconhecer a existência de erro material no acórdão, pois, ao anunciar o resultado do julgamento, houve uma imprecisão na transcrição da decisão, o que torna necessária sua correção. Ressalte-se, entretanto, que o equívoco na transmissão de ideias não foi replicado no dispositivo do acórdão. Assim, para retificar o erro material observado no texto do acórdão, esclareço que onde consta
"[...]
Por maioria reconheceu a incompetência absoluta da Câmara de Direito Público [...]”
, d
everá constar:

“Anuncio o resultado do julgamento: Por maioria reconheceu a incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública, reconhecendo a competência da vara militar, anulando a sentença e mantendo a liminar quanto a volta ao cargo e a manutenção da verba de caráter alimentar.
“

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado, apenas para corrigir o erro material apontado no texto do acórdão referente ao resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025